Tribunal: TJDFT
Processo: 0072454-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0072454-28.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: GILCENA MARIA GUIMARAES COELHO D E S P A C H O Em atenção ao despacho que determinou a manifestação das partes sobre o novo prazo para novas adesões ao acordo coletivo relativo aos planos econômicos, a parte apelada manifestou a sua intenção em aderir (ID no 75810537). A esse respeito, esclarece-se à parte apelada que a adesão se dá exclusivamente por meio do “Portal Informativo de Acordo Planos Econômicos”, cabendo ao advogado do interessado promover a sua habilitação, cuja análise se dá no prazo de sessenta (60) dias corridos. Assim, suspenda-se o curso processual por dois (2) meses, cabendo à apelada informar nos presentes autos o andamento da sua habilitação, para fins de posterior extinção do processo. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator